Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737606-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PLATAFORMA DA ALIMENTACAO LTDA - ME, JOSE OLIVEIRA DA SILVA FILHO, MARIZA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700711-96.2017.8.07.0001, manejada pelo Agravante em desfavor de PLATAFORMA DA ALIMENTAÇÃO LTDA., JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA FILHO e de MARIZA OLIVEIRA DA SILVA, indeferiu o pleito de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e dos Passaportes dos Executados pessoas físicas. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Ciente do Ofício de ID107212153 que indeferiu a antecipação de tutela ao agravo de instrumento. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essa medida não se mostra proporcional e razoável, porquanto é voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Retornem os autos à suspensão. Brasília/DF, Segunda-feira, 08 de Novembro de 2021, às 09:06:33.” Diz o Agravante que a decisão agravada merecer ser reformada, uma vez que proferida em afronta às inovações trazidas pelo Código de Processo Civil com a finalidade de conferir maior efetividade à execução, nos termos do art. 797 do referido Diploma Legal. Invoca os artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil e afirma que, entre as inovações, consta o art. 139, inciso IV, do CPC que atribui ao Juiz a incumbência de determinar todas as medidas necessárias à efetividade do processo, o que também é previsto no art. 773. Colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma o Agravante que ele reside no fato de que o Feito originário “pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 30954366 - Pág. 10). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja deferida “a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte dos Agravados” (Num. 30954366 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 30954367). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700711-96.2017.8.07.0001, indeferiu o pleito de suspensão e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e dos Passaportes dos Executados pessoas físicas. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que ele reside no fato de que o Feito originário “pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens” (Num. 30954366 - Pág. 10), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito do Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador